Tribunal: TJES
Processo: 5024702-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024702-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLARICE DE SOUZA SABINO ANDVIK
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5024702-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: CLARICE DE SOUZA SABINO ANDVIK;

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES FORA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora questiona as faturas de energia referente aos meses de abril, maio e junho de 2024, sob alegação de consumo excessivo, “não condizente com seu gasto mensal que varia deR$99,00 (noventa e nove reais) a R$100 (cem reais)” (sic). Aduz que buscou auxílio no Procon para sanar a questão, todavia, não obteve êxito (id 47626978).

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

DETERMINAR que a ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP reemita, no prazo de 30 (trinta) dias, com comprovada entrega a CLARICE DE SOUZA SABINO ANDVIK com, pelo menos, 05 (cinco) dias de antecedência da data do vencimento, referente aos meses de abril a junho de 2024, tendo como referência a média de consumo dos 12 meses anteriores às faturas oras questionadas, para alcance do consumo médio. CONFIRMO, outrossim, a liminar outrora deferida nos autos id 47655180, tornando-a definitiva.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente incompetência do juizado especial cível por complexidade e ausência de falha na prestação do serviços.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a EDP alega que “entre dezembro de 2023 e março de 2024, não foi possível realizar a leitura da unidade consumidora devido a uma falha no sistema de comunicação. Como resultado, ocorreu um acúmulo de consumo que foi registrado na fatura do mês seguinte, abril de 2024”, e que “foi solicitado um pedido de inspeção para a unidade consumidora, registrado sob a nota nº 45005543337. A inspeção sugeriu um erro de leitura na medição do consumo. Contudo, as faturas dos meses 04/2024, 05/2024 e 06/2024 já foram revisadas gerando compensação ao autor”.

Quanto à preliminar aventada, entendo que não merece acolhimento, pois as provas produzidas nos autos são suficientes à análise, até porque a celeuma gira em torno de faturas geradas com valores excessivos, sendo que o próprio histórico de consumo, falha nas leituras e ausência de provas de irregularidade levam à uma conclusão, sem necessidade de perícia.

Entendo acertado o entendimento da Origem, quando fundamentou que “(...) embora a requerida sustente que agiu corretamente, entendo que não se desincumbiu do seu ônus, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que se limitou a colacionar aos autos prints de tela sistêmicas produzidas unilateralmente, e embora sustente que as faturas impugnadas pela parte autora, referente aos “meses 04/2024, 05/2024 e 06/2024 já foram revisadas gerando compensação ao autor”, verifico que no documento colacionado ao id 50546836, embora conste os valores das faturas revisadas, conforme alega a ré em defesa, nota-se que a parte não demonstrou o método utilizado para o cálculo, bem como que a conversa é referente ao dia 07/08/2024, isto é, posteriormente ao ajuizamento da ação, o que me leva a entender que a correção das faturas somente foram feitas após a judicialização da demanda.

Ademais, analisando o histórico de consumo da parte autora (id 47626976), verifica-se que no período entre fevereiro a dezembro de 2023, o valor da fatura variou entre R$88,22 a R$100,0, e a conta relativa ao somatório das faturas objeto da demanda foi de R$5.101,68 (04/2024 - R$1.759,00; 05/2024 - R$1.704,35; 06/2024 - R$1.638,33), o que que demonstra a desproporção entre os valores cobrados. Portanto, reputo verossímil a alegação autoral quanto a inconsistência do valor cobrado pelo consumo de energia nas faturas de abril a junho de 2024.

A toda evidência, não houve qualquer ação ou omissão por parte do consumidor que possa ter dado causa à alteração abrupta de valores nas faturas.

Ademais, o dano moral foi corretamente reconhecido em arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor justo e adequado a reparar os danos experimentados pela parte Autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)